Tribunal: TJDFT
Processo: 0735554-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735554-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA ALVES COSTA ROCHA AGRAVADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A D E S P A C H O Considerando a prolação de sentença na origem (proferida em 15/08/2023), intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao interesse na continuidade de julgamento presente recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator